Tribunal: TJMT
Processo: 1028581-72.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028581-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 314.154.661-49 (APELADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO DE SERVIDOR – PEDIDO DE REVISÃO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO – RETORNO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE DO TEMPO – ARTIGO 9°, DO DECRETO N.° 20.910/32 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, prevê que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. O pedido de Revisão do Processo Disciplinar, previsto na Lei Complementar n.° 155/2004, constitui novo procedimento, na medida em que pode ser promovido a qualquer tempo, em autos apartados, desde que verificada uma das hipóteses taxativas de cabimento.

4. De acordo com os artigos 4º e 9°, do Decreto n.° 20.910/32, o protocolo de requerimento administrativo interrompe a contagem do prazo prescricional, o qual recomeça a correr, pela metade do prazo, do último ato ou tempo do respectivo processo.

5. Na hipótese, o pedido de revisão de ato administrativo foi protocolado após 02 (dois) anos da demissão do servidor e, apesar da interrupção do prazo prescricional, a presente demanda foi ajuizada somente depois de transcorridos 03 (três) anos e 03 (três) meses do último ato proferido no procedimento de revisão.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horário da Silva Neto, nos autos de n.° 1028581-72.2018.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 161475779):

“
Vistos e etc.

Joelson Marques dos Santos
ajuizou
ação de declaratória de nulidade no processo administrativo disciplinar e revisão administrativa c/c condenação em reintegração de cargo e pagamentos de vencimentos atrasados e pedido de tutela provisória de urgência
em face do
Estado de Mato Grosso
, aduzindo, em síntese, como nulidades do feito administrativo que o demitiu do serviço público as seguintes:

a)
primeira nulidade
- no
processo administrativo disciplinar pad n. 001/2003/cgpjc/mt
, instaurado em desfavor do requerido, através de um dos órgãos do autor, denominado corregedoria geral da polícia judiciária civil do estado de mato grosso, à época dos fatos ligado a
sejusp- secretaria de estado de justiça e segurança pública
, instaurado pela
portaria n. 036/2003/cgpjc/mt
, onde são acusados o autor e outro escrivão –
andré hermenegildo marques maciel
, pela condutas capituladas (estelionato 171 e formação de quadrilha 288 do código penal), tipificando de modo genérico e amplo os servidores, concluindo em relatório por penalidades diferentes e discrepantes ambos, onde o escrivão
andré hermenegildo marques maciel
, este recebeu a penalidade de suspensão de 10 (dez) dias e o autor penalidade de demissão, diferente das provas produzida nos autos.

b)
segunda nulidade
-
revisão administrativa
proposta em 16/02/2007, essa admitida para formulação e composição de comissão revisora, para reanálise dos fatos do
processo administrativo disciplinar n. 01/2003/cgpjc/mt
, visando aplicar a execução da penalidades e regras para aplicação da penalidade prevista no estatuto, à época
lei complementar n. 155/2004
, artigos 174 e 175 e 177. O enquadramento de ambos foi o mesmo, sendo atribuído pena ao primeiro de suspensão de 10 (dez) dias e ao autor a pena de demissão, totalmente desarrazoado da lógica. Contudo, na data de demissão foi promulgada lei complementar n. 155/2004, que dispunha que mesmo comprovada à infração pelo autor, resultaria em pena máxima de 90 (noventa) dias, conforme previsão do artigo 174 a saber: “art. 174 a suspensão será aplicada nos casos de reincidência das faltas punidas com repreensão e nas proibições previstas no segundo, terceiro e quarto graus, não podendo exceder a 90 (noventa) dias”. Como descrita anteriormente foi aplicada pela comissão processante, lei que não era a vigente, e o que é pior que prejudicava o autor, decisão proferida totalmente contraria a aplicação da lei mais benéfica ao réu. Em sede de revisão do
Processo Administrativo n. 001/07/cgpjc/mt
foi admitida e instaurada nova comissão processante, embora claramente fatos novos, por aplicação de sanção disciplinar de lei não vigente a época de sua decisão e outras provas testemunhas, lei essa que se fosse aplicada de fato de modo correto reduziria a penalidade de demissão para no máximo de 90 dias. A incidência retroativa da norma mais benéfica ao servidor público acusado em sede de processo administrativo disciplinar deve ocorrer, em consequência do princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, derivado da cláusula do devido processo legal substantivo (artigo 5º,
liv
, da Constituição do Brasil), também previsto no artigo 2º, da citada
lei nº 9.784/1999.

C)
terceira nulidade
-
Entendimentos divergentes de Procuradores do Estado
em sede de Revisão Administrativa, onde um (admite) nulidade na formação de nova Comissão Processante e outro não admite, alegando que foi proposto em conformidade com a Lei, deixando de submeter os entendimentos conflituosos ao
Colégio de Procuradores
, conforme prevê o artigo 5º, XXII, da
Lei Complementar n. 111, de 1º de julho de 2002
, no tocante a declaração de extrapolação de prazo e diante de despacho denegatório da autoridade competente para outorga, de mais (30 trinta) dias de prazo, o que foi posteriormente objeto de discussão entre os Srs. Drs. Procuradores do Estado de Mato Grosso e que causou prejuízo ao autor na escorreita análise do pleito administrativo revisional. Assim, repassada a situação total dos fatos, diante do exposto, caso superada a possibilidade anulação do processo administrativo disciplinar e da revisão administrativa, que seja enviado os autos da revisão administrativa para a apreciação da matéria deve ser encaminhado, para dirimir o conflito geral junto ao colégio de procuradores.

Finalizou a
exordial
pedindo que lhe seja concedida a tutela provisória de urgência, no sentido de:

(a) suspender os efeitos da portaria determinou a demissão do autor, bem como que seja determinada a imediata reintegração do autor ao cargo de escrivão de policia.

(b) ou, suspender os efeitos da portaria que determinou a demissão do autor, e que suspendeu seus vencimentos, determinando o pagamento imediato dos vencimentos do autor, enquanto durar o presente processo judicial;

No
mérito
postulou no sentido de:

(a) que a demanda seja julgada procedente, acolhendo a pretensão do autor de declaração da nulidade do processo administrativo disciplinar e revisão administrativa e, por consequência, do ato de sua demissão, desconstituindo seus efeitos e determinando sua reintegração definitiva no cargo de escrivão de policia, com exercício imediato após a sentença, assegurados todos os direitos, inclusive, promoções e pagamentos de seus vencimentos partindo de seu afastamento (direitos e vantagens), devidamente corrigidos e atualizados, independentemente de expedição de precatório, em razão de seu caráter alimentar, além do apostilamento do período de desvinculação ilícita para contagem do tempo como de trabalho efetivo para todos os efeitos jurídicos;

(b) ou, superada a tese acima que seja os autos da revisão administrativa, para o e.
colégio de procuradores
para nova análise uma vez que na ocasião dos fatos o mesmo não foi remetido para aquela i.
procuradoria
violando o artigo 5º,
xxii
da
lei n.
111/2002

A
petição inicial
veio acompanhada dos documentos necessários (
ids
15200612, 15037101, 15037257, 15037320, 15037524, 15037753, 15037997, 15038083, 15038139, 15038216, 15057225, 15053187, 15053245, 15054500, 15055445, 15055489, 15055507, 15055565, 15054646, 15054708, 15054798, 15056626, 15056639, 15056647, 15056367, 15056688, 15056371, 15056498, 15056515, 15057073, 15057086, 15057110, 15057142, 15057161, 15057354, 15057368).

A
tutela antecipada
foi indeferida (
id 20364684
).

O
estado de mato grosso
apresentou
contestação
, aduzindo que o autor foi demitido do serviço público estadual mato-grossense após responder a regular procedimento administrativo disciplinar, culminando a sua demissão do cargo e, em 2004, buscou o pedido de reconsideração que foi indeferido por ausência de novas provas (
id 22475966
).

Justificou o
estado de mato grosso
que o sistema do
pje
ficou indisponível do dia 17 de julho ao dia 21 do mesmo mês do presente ano de apresentação da resposta. Portanto, os dias 17, 18 e 19 do mês de julho não podem ser considerados dias úteis, ocorrendo a dilação do prazo para contestar, sendo a resposta tempestiva.

No mérito da resposta afirmou o
estado de mato grosso
a validez do processo administrativo disciplinar, tendo sido o autor excluído dos quadros da polícia cívil após da
procuradoria-geral do estado
e ainda com pedido de reconsideração da decisão feito ao
governador do estado
que foi negado.

Registrou o
estado de mato grosso
que a decisão do processo administrativo disciplinar esteve de acordo com a
lei complementar 04/90
, nos termos do art. 159, i: "art. 159. a demissão será aplicada nos seguintes casos: i - crime contra a administração pública;". não há que se falar em “erro cometido pelo estado de mato grosso” como consta na inicial. tampouco há que se falar em repercussão da sentença absolutória, conforme se demonstrará adiante. o pedido de anulação do ato administrativo que impôs ao autor a pena de demissão, deve, portanto, ser indeferido.

Disse o
estado de mato grosso
que o
poder judiciário
somente pode rever as decisões do executivo em caso de ilegalidade, controle feito em sentido amplo (constituição, leis, princípios), não podendo rever o que a doutrina chama de mérito administrativo.

Aviou o
estado de mato grosso
que, ainda que se considere nulo o ato que resultou na exclusão do autor da polícia civil, há que se observar que, desde a punição, o autor não exerceu as suas funções. Desse modo, caso o autor seja reintegrado ao cargo público anteriormente ocupado, ocasionará enriquecimento sem causa, vedado por nosso ordenamento jurídico - art. 884, do
Código Civil
- o ressarcimento pelo período de tempo em que esteve afastado do cargo público.

Sustentou o
estado de mato grosso
que, na remota hipótese de condenação do estado, a pagamentos retroativos, os mesmo devem observar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º, do
decreto 20.910/32
. Ademais, os eventuais pagamentos retroativos devem ser feitos via o regime de precatórios, a despeito do requerimento do autor, nos termos do art. 100 e seu § 1º, da
carta magna
.

Registrou o
estado de mato grosso
, por fim, a decadência do direito de anulação do ato administrativo, pois ultrapassados mais de cinco anos e pediu que fossem julgados improcedentes todos os pedidos do autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícios (
id 23894778
).

Impugnação a contestação
foi realizada (
id 23894778
), afirmando que a resposta do estado se deu fora do prazo legal, conforme andamento processual (id 21086940). Sendo assim, pediu a aplicação do efeito processual da revelia e o da determinação de desentranhamento da contestação, apresentada fora do prazo legal pelo requerido.

Trouxe ainda questão de ordem, caso não acolhidas as nulidades elencadas na exordial, para que haja reapreciação do processo administrativo disciplinar, pois conforme documentos anexos, mesmo sendo intimado da sentença e tendo apresentado as razões de recurso de apelação, não foi apreciado em segunda instância, em decorrência da extinção da punibilidade pela prescrição, ou seja, a matéria não foi apreciada pelo colegiado, o que poderia, inclusive, ter modificado a decisão monocrática, tudo por pura inoperância do poder judiciário.

Por fim, disse ainda que a contestação se limitou em transcrever entendimento doutrinário e inexistência de vício, sem apontá-los, enquanto o autor na exordial esclareceu de forma minuciosa e fundamentada. finalizou dizendo da inexistência de prescrição de verbas devidas, da inexistência de decadência de anular o ato administrativo, da possibilidade de pagamento de vencimentos retroativos.

Decisão de revelia do estado de mato grosso
foi lançada (
id 34791339).

Parecer do ministério público do Estado de Mato Grosso
apenas dizer que o objeto da presente ação judicial diz respeito a direito individual de caráter disponível (fundamento fático), sem maior repercussão social, razão pela qual entendeu que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a intervenção no mérito da causa, pelo que devolveu os autos sem ofertar parecer de mérito e requer o regular prosseguimento do feito (
id 45793501
).

Em
decisão de

saneamento
foi postergado o julgamento antecipado em favor da dicção do art. 10, do
código de processo civil
, determinando a parte autora para que se manifestasse, exclusivamente, sobre a matéria de ordem pública e prejudicial de prescrição, vistos os marcos temporais do caso, os termos do decreto 20.910/32

e da jurisprudência aplicável do superior tribunal de justiça, no prazo de 10 (dez) dias (
id 80250008
).

Manifestação do autor
em cumprimento ao despacho saneador veio aos autos (
id 84928416
) e também do
estado de mato grosso
para reiterar a ocorrência da prescrição (
id 85578893
).

É o relatório.

Decido.

O processo se encontra maduro para julgamento, pois não há necessidade de produção de prova em audiência, sendo certo que todos os fatos e as teses nele colocados pelas partes se assentam em documentos.

Assim, dispõe o art. 355, II, do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Não bastasse isso, verifica-se do feito manifestação das partes pelo julgamento do feito no estado em que se encontra, razão pela qual se segue para o abreviamento de rito com a prolação desta sentença.

Como ordenamento lógico deste decisório, passo a verificar inicialmente a tese referente à prescrição da ação trazida pelo
Estado de Mato Grosso
.

Observados os fatos comprovados neste feito, tendo em vista os documentos apresentados com a petição inicial, contestação e impugnação a contestação é fácil verificar que o autor teve sua demissão publicada em 23-2-2005, conforme publicação do Diário Oficial, sendo certo que realizou pedido de Revisão Administrativa em 16-2-2007, com Protocolo 43888/2007, mas cuja Portaria 01/2007/CGPJC/MT teve de ser refeita por erro na constituição de seus membros.

Diante de tal constatação, o
Estado de Mato Grosso
, pelo órgão de apuração competente, baixou a Portaria nº. 150/2008/EXT-DGPJC em 19-9-2008 para compor uma nova Comissão Revisora que analisaria o caso do autor, tendo ainda esse feito administrativo tramitado até 10-6-2015, quando julgado o seu recurso final.

Assim sendo, força reconhecer que a prescrição para o ajuizamento desta demanda anulatória não ocorreu, tendo em vista os períodos de suspensão ocorridos em razão dos requerimentos administrativos realizados para a revisão do ato administrativo ora combatido.

Publicada a decisão em 23-2-2005, sobreveio o pedido de revisão administrativa em 16-2-2007, que veio de ser decidido apenas no dia 10-6-2015. E, a partir de então começa a correr a prescrição quinquenal para o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 4º., do Decreto-Lei 20.910/1932, razão pela qual, tendo sido ajuizada esta ação anulatória em 29-8-2018, força reconhecer a sua tempestividade.

Portanto, rejeito a tese de prescrição do
Estado de Mato Grosso
.

No que tem pertinência a questão de ordem levantada pelo autor na sua
impugnação a contestação
(
id 23894778
), onde pede que, caso não acolhidas as nulidades elencadas na exordial, seja reapreciado o mérito do processo administrativo disciplinar, penso que sob esse enfoque jurídico não merece acolhimento.

Primeiro porque não se trata de questão de ordem, mas sim de fato novo, ou seja, houve a extinção da punibilidade pela prescrição da pena aplicada ao autor em razão dos fatos apurados no processo administrativo disciplinar que culminaram com sua demissão do serviço público.

Segundo porque o Tribunal da Cidadania no julgamento do AREsp 1.806.617, da Segunda Turma, destacou que a discricionariedade administrativa não é imune ao controle judicial, especialmente diante da prática de atos que impliquem restrições a direitos dos administrados, cabendo à Justiça reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo (competência, forma e finalidade, além da razoabilidade e da proporcionalidade).

Desse modo, mesmo rejeitando a questão de ordem levantada pelo autor, anoto que, na concepção deste juízo, o magistrado não pode ter uma posição dogmática para entender que, só porque se trata de decisão administrativa disciplinar, não possa ser revista por conta da separação de poderes.

Ora, o princípio da inevitabilidade da jurisdição existe no nosso sistema jurídico justamente para permitir que todo aquele que tenha sofrido uma lesão de direito possa acessar ao Poder Judiciário buscando a verificação do ato tido por ilegal, inclusive as decisões administrativas disciplinares.

Com tais fundamentos, rejeito a questão de ordem.

Não havendo outras questões preliminares ou prejudiciais sigo na direção do mérito da causa.

Nesse desiderato, verifico que foi decretada a revelia do
Estado de Mato Grosso
neste feito (ID 34791339) e não foi interposto o recurso cabível dessa decisão interlocutória, tornando imutáveis seus efeitos no âmbito desta lide.

Outrossim, o que está sendo discutido nesta ação anulatória nada tem de direitos indisponíveis. Pelo contrário, discute-se direito disponível do autor, que inclusive, se quisesse, poderia ter concordado com a demissão e nem ter ajuizado a ação sobre a qual este juízo se encontra debruçado.

Assim, diante dos fatos narrados na exordial e por força do art. 344, do Código de Processo Civil, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, sendo certo que quanto a isso o julgador nada pode fazer. O autor está até mesmo dispensando de apresentar qualquer prova que confirme os fatos por ele afirmados. É o que determina a lei processual.

No entanto, pode apenas o julgador, diante dos fatos agora presumidamente verdadeiros por força da presunção material acima indicada, analisa-los e dar a outra roupagem jurídica, inclusive para considerar que não seja o caso de julgamento de procedência dos pedidos ou ainda de procedência parcial. Essa a regra para se identificar como ocorrer os efeitos da revelia durante a análise de mérito do processo.

Deve-se anotar igualmente de início que, via de regra, o Poder Judiciário somente aprecia os aspectos extrínsecos do ato administrativo (competência, finalidade e forma), verificando se o mesmo ocorreu conforme as regras legais, limitando-se a atuação do julgador para evitar a substituição do juízo administrativo pelo juízo judicante.

No entanto, a jurisprudência e a doutrina modernas vem evoluindo para entender que o Poder Judiciário pode e deve julgar os aspectos intrínsecos do ato administrativo (questões de mérito), indagando se a decisão da autoridade administrativa foi legal à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (devido processo legal substantivo), expressamente previstos no art. 2, da Lei Federal 9.784/99.

Nesse rumo valem serem conferidos os seguintes arestos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CAPITULAÇÃO DA INFRINGÊNCIA. DIFERENÇA ENTRE O RELATÓRIO DA COMISSÃO E O ATO INDIGITADO. AGRAVAMENTO DA PENA: DEMISSÃO. SUGESTÃO DA PENA DE SUSPENSÃO. DESPROPORCIONALIDADE.

Ao Poder Judiciário não cabe discutir o mérito do julgamento administrativo em processo disciplinar, mas, por outro lado, compete-lhe a análise acerca da proporcionalidade da penalidade imposta, nos termos de farto entendimento jurisprudencial.

Mesmo sendo clara em relação à ausência de comprovação de lesão ao erário e de dolo por parte do recorrente, a autoridade coatora entendeu pela presença da desídia, e assim alterou a capitulação da infringência, aplicando, com evidente falta de proporção, a pena demissória.

Recurso provido, com a concessão parcial da ordem para determinar a anulação da demissão e a conseqüente reintegração do recorrente, resguardando à autoridade coatora a aplicação da penalidade sugerida pela Comissão.

(RMS 19.774/SC, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2005, DJ 12/12/2005 p. 398)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IRREGULARIDADES FORMAIS: UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - CAPITULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DISTINTA DA DO INDICIAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. BIS IN IDEM NA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONDUTAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FATOS E A PENA APLICADA CONFIGURADA.

(...)

7. O controle judicial do ato administrativo que impõe a pena de demissão ao servidor púbico não está adstrito à análise dos aspectos formais do processo administrativo disciplinar, devendo também adentrar no âmbito da proporcionalidade da medida (adequação entre a infração e a sanção), por expressa disposição legal contida no art. 128 da Lei n.º 8.112/90.

(...)

(MS 13.099/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, REPDJe 22/03/2012, DJe 24/02/2012)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FORMALMENTE REGULAR. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DEMISSÓRIA À SERVIDORA PÚBLICA COM MAIS DE 30 ANOS DE SERVIÇO, SOB O FUNDAMENTO DE ABANDONO DE CARGO. ART. 132, II DA LEI 8.112/90. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE OURO DA PROPORCIONALIDADE. ANTECEDENTES FUNCIONAIS FAVORÁVEIS. ART. 128 DA LEI 8.112/90. ORDEM CONCEDIDA EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

5. Embora as sanções administrativas disciplinares aplicáveis ao Servidor Público sejam legalmente fixadas em razão da própria infração - e não entre um mínimo e máximo de pena, como ocorre na seara criminal - não está a Administração isenta da demonstração da proporcionalidade da medida (adequação entre a infração e a sanção), eis que deverá observar os parâmetros do art. 128 da Lei 8.112/90 (natureza e gravidade da infração, danos dela decorrentes e suportados pelo Serviço Público, circunstâncias agravantes e atenuantes e ainda os antecedentes funcionais).

6. Assim, incide em ilegalidade o ato demissório do Servidor Público que ostenta mais de 30 anos ininterruptos de serviço sem qualquer punição administrativa, dando-se à sua ausência ao trabalho por 42 dias (de 23.7.2007 a 3.9.2007) o valor de abandono de cargo, punível com a demissão (art. 132, II da Lei 8.112/90); as sanções disciplinares não se aplicam de forma discricionária ou automática, senão vinculadas às normas e sobretudo aos princípios que regem e norteiam a atividade punitiva no âmbito do Direito Administrativo Disciplinar ou Sancionador.

7. No exercício da atividade punitiva a Administração pratica atos materialmente jurisdicionais, por isso que se submete à observância obrigatória de todas as garantias subjetivas consagradas no Processo Penal contemporâneo, onde não encontram abrigo as posturas autoritárias, arbitrárias ou desvinculadas dos valores da cultura.

8. Ordem concedida para reintegrar a Servidora no cargo de Agente Administrativo do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde/GO, com o ressarcimento de todos os seus direitos, inclusive vencimentos e cômputo do tempo de serviço, desde a data da edição do ato demissório (Portaria 776/GM, de 24.4.2008, publicada no DOU 79, de 25.4.2008), sem prejuízo da aplicação de outra sanção administrativa, observado o devido processo legal.

(MS 13791/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 25/04/2011)

Diante de tais lições, vale se dizer que
in casu
não se trata de tolher a discricionariedade da Administração Pública quanto à valoração dos motivos e à escolha do objeto do ato administrativo, no caso a penalidade aplicada ao autor, mas verificar com a profundidade necessária se foram atendidas a razoabilidade e a proporcionalidade legalmente previstas, que representam o aspecto material ou substantivo do devido processo legal.

Com efeito, verificados os fatos narrados na exordial e encartado nos documentos que a acompanharam, conclui-se que o autor se encontrava na mesma situação do outro servidor - André Hermenegildo Marques Maciel - que respondeu o processo administrativo disciplinar, de sorte que o autor foi apenado com a demissão do serviço público e o seu colega - André Hermenegildo Marques Maciel - apenado com a pena de suspensão de 10 (dez) dias.

Disso decorre que o dito popular alcança a situação retratada no feito, pois, salvo melhor juízo, houve na espécie “dois pesos e duas medidas”. Essa expressão que se tornou popular, sabe-se, teve origem na verificação da bíblia sagrada, mais especificamente no livro de Deuteronômio (25:13-16), onde está afirmado:

“Não carregueis convosco dois pesos, um pesado e o outro leve, nem tenhais à mão duas medidas, uma longa e uma curta. Usai apenas um peso, um peso honesto e franco, e uma medida, uma medida honesta e franca, para que vivais longamente na terra que Deus vosso Senhor vos deu. Pesos desonestos e medidas desonestas são uma abominação para Deus vosso Senhor”. (Bíblia, Deuteronômio 25:13-16)

Assim, como expressão popular utilizada para indicar um ato injusto, algo feito de forma parcial, está usualmente relacionada com situações similares ou semelhantes que são tratadas de formas completamente diferentes, seguindo critérios diferentes e a mercê da vontade das pessoas que as executam.

É o que parece ter ocorrido no caso do autor desta lide, porquanto se encontrava na mesma situação do seu colega de serviço público - André Hermenegildo Marques Maciel - e não foi apenado como esse, sendo demitido e ficando sem o cargo conquistado por meio de concurso público, ainda que os fatos tenham sido similares.

Daí porque como máxima da experiência, princípio a que todo magistrado se encontra colocado, força reconhecer que o autor era na época dos acontecimentos apreciados no processo administrativo disciplinar presidente do Sindicato da sua categoria e o seu colega não, podendo em tese ter ocorrido em tese uma perseguição
in casu
, diante de penalidades tão díspares aplicadas.

Com efeito, de acordo com o apurado nos procedimentos administrativos disciplinares, tanto o autor quanto o seu colega André Hermenegildo Marques Maciel responderam perante as autoridades policiais judiciárias em razão de terem utilizado cártulas da entidade classista da qual participavam, tendo sido as mesmas devolvidas sem a necessária provisão de fundos.

Com efeito, o Relatório da Comissão Disciplinar (
vide
fls. 1338-1400), datado de 27/08/2003, com fundamento no art. 135, inciso I, letra “d” c/c o art. 140, da Lei Complementar Estadual 20/92, aplicou ao Escrivão de Polícia André Hermenegildo Marques Maciel a pena de suspensão por 10 (dez) dias, com base do Estatuto Policial vigente à época.

Por outro lado, com relação ao autor desta ação anulatória pelos mesmos fatos foi aplicada a penalidade de terceiro e quarto graus, ou seja, a demissão, com fulcro nos art. 135 e art. 141 da Lei Complementar Estadual 20/92, conjuntamente com as regras de aplicação de penalidade no art. 143 do referido Estatuto Policial.

Vista essa situação, devidamente comprovada pelos documentos encartados com a peça madrugadora, não se mostra razoável a aplicação de penalidades diversas para situações semelhantes no caso de acusados em processos administrativos disciplinares, causando um desequilíbrio que tisna de ilegalidade a decisão.

Ora, o princípio da razoabilidade exige a harmonização das normas com suas condições externas de aplicação e os princípios constitucionais do estado de direito e o devido processo legal impedem a utilização de razões arbitrárias e a subversão dos procedimentos institucionais utilizados, com a desvinculação da realidade fática.

Na espécie judicializada não se trata de analisar a relação entre meio e fim, mas entre critério e medida, pois à eficácia dos citados princípios constitucionais do estado de direito e do devido processo legal deve se somar a eficácia do princípio da igualdade que impede a utilização de critérios distintivos inadequados. Afinal, é fato que diferenciar sem razão é em última análise violar o princípio da igualdade.

Portanto, não poderia ter havido a desproporção e disparidade de penas em casos similares, exigindo a razoabilidade uma relação de equivalência entre a medida adotada e o critério que a dimensiona como postulado da proporcionalidade.

Daí que na visão deste juízo a razoabilidade como dever de harmonização do geral com o individual (dever de equidade) precisa atuar como um instrumento para determinar que as circunstâncias de fato devam ser consideradas como dever de harmonização do Direito com suas condições externas exige a relação das normas com as condições de aplicação.

Vale destacar que o processo administrativo é totalmente influenciado pela interpretação conforme o direito penal, tendo em vista o caráter punitivo de sua pena, sendo certo que pela teoria monista, ainda que o crime tenha sido praticado por vários agentes, conserva-se único e indivisível. E assim deve ser também para o caso de infração administrativa disciplinar.

A propósito para este caso concreto foi bem lembrado pelos patronos do autor o paradigma do
Habeas Corpus 97652/RS
relatado pelo
ministro Joaquim Barbosa
, pois se houve o concurso de pessoas – autor e seu colega André Hermenegildo Marques Maciel – cujas condutas deram no mesmo resultado e sob as mesmas nuances e circunstâncias, não há como subsistir penas diferenciadas para um e outro.

Daí porque não bastava que fossem seguidas as normas formais previstas para o trâmite do processo administrativo disciplinar em relação ao autor, pois era também necessário atender aos critérios de justiça, razoabilidade, proporcionalidade e igualdade constitucionalmente e infraconstitucionalmente previstos no nosso sistema jurídico.

Por outro lado, a afronta ao princípio da proporcionalidade se constitui em desvio de finalidade por parte da Administração Pública e torna a sanção aplicada ilegal, sujeitando-se
in totum
a revisão pelo Poder Judiciário. Assim é por questão não só de direito, mas de aplicação da mais ampla e integral Justiça.

Veja-se julgado que espelha esse entendimento deste juízo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELAS REMUNERAÇÕES NÃO PERCEBIDAS. CABIMENTO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS 1. Conquanto não caiba ao Poder Judiciário examinar a conveniência ou oportunidade da aplicação das sanções administrativas, cabe-lhe examinar a legalidade, o que importa em verificar se adequada a pena aos fatos apurados, dentro dos contornos da razoabilidade e proporcionalidade, expressamente previstos no art. 2º da Lei 9.784/99. 2. Na imposição da pena disciplinar, deve a autoridade observar o princípio da proporcionalidade, confrontando a gravidade da falta, o dano causado ao serviço público, o grau de responsabilidade do servidor e seus antecedentes, de forma a demonstrar a adequação da sanção aplicada (art. 128 da Lei 8.112/90). 3. A conduta da autora não implicou dano ao erário nem consubstanciou comportamento padronizado. Deve sopesar-se, ainda, as condições adversas e desfavoráveis da região em que a autora atuava, cuja base territorial compreendia 23 Municípios (Vara do Trabalho de Tocantinópolis) e 31 Municípios (Vara do Trabalho de Guaraí. 4. Não houve, por parte da servidora, desvio de poder (abuso na finalidade do ato), vertente mais grave de abuso de poder administrativo. Ou seja, a autora cometeu irregularidades precipuamente internas à entidade, que não lhe trouxeram proveito pessoal algum, revelando a baixa reprovabilidade de sua conduta. 5. Nesse sentido, a pena de demissão aplicada à autora não guardou proporcionalidade e razoabilidade aos fatos ocorridos. A desídia a ser considerada para a demissão é aquela contumaz, decorrente de sucessivos e injustos descumprimentos dos deveres funcionais, capaz de causar prejuízo ou transtorno ao serviço público. 6. Evidenciado o excesso na aplicação da penalidade, deve ser afastada a pena de demissão, ficando ressalvado à Administração o direito de renovar o PAD na forma prevista na Lei nº 8.112/90. 7. Tem a autora o direito de ser reintegrada no seu cargo, com o reconhecimento de seu período de afastamento para todos os fins e indenização pelas remunerações não percebidas no período de afastamento e demais consectários remuneratórios (13º salário, férias e progressões funcionais). 8. Juros e correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor à época da atualização. 9. Danos morais indevidos, visto que a decisão aqui proferida apenas censura a proporcionalidade da sanção aplicada, não negando a prática do ilícito pela apelante, ausente, na espécie, responsabilidade por parte da Administração. 10. Honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. 11. Apelação da autora parcialmente provida. Tutela antecipada concedida.

(TRF-1 - AC: 00242590520114013300, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Data de Julgamento: 11/12/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 04/04/2014)

Observe-se do julgado acima certa similaridade com o caso do autor, pois sua ação não implicou dano ao erário nem consubstanciou comportamento padronizado, sendo as irregularidades precipuamente internas à entidade da qual participava e não lhe trouxeram proveito pessoal direto, revelando a baixa reprovabilidade de sua conduta, tanto que o seu colega de fatos recebeu 10 (dez) dias de suspensão.

Nesse sentido, ao ver deste juízo, a penalidade de demissão aplicada ao autor se mostrou desproporcional ao ilícito administrativo praticado. Não se está aqui negando o seu erro e sua gravidade, tampouco a necessidade de puni-lo. Mas que essa punição ocorra de acordo com o princípio da proporcionalidade conforme exaustivamente exposto.

Em casos análogos, assim já decidiu o Tribunal Regional Federal – 1ª Região:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE DA PENA. PRECRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INOVAÇÃO DE PEDIDO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo de conveniência e de oportunidade exercido pela Administração não se confunde com o exame de eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade, o qual acarreta a ilegalidade e a nulidade do ato administrativo, esse sim passível de ser examinado pelo Poder Judiciário. 2. Na imposição da pena disciplinar, deve a autoridade observar o princípio da proporcionalidade, confrontando a gravidade da falta, o dano causado ao serviço público, o grau de responsabilidade do servidor e seus antecedentes, de forma a demonstrar a adequação da sanção aplicada (art. 128 da Lei 8.112/90).

3. Forte nos elementos constantes dos autos, bem como nos limites do pedido expressamente deduzido na inicial, ressai coorreta a sentença que anotou o excesso na aplicação de pena de demissão à Autora, modificando-a para mera suspensão pelo período de 90 (noventa) dias.

4. A sentença julgou desproporcional a pena disciplinar aplicada, mas não isentou a Autora de responsabilidade pela prática de atos ilegais, havendo apenas uma substituição da pena de demissão pela de suspensão. Embora prescrita a ação disciplinar para aplicação da pena de suspensão, a ação de ressarcimento ao erário não se submete ao prazo prescricional das ações disciplinares, a teor do art. 37, § 5°, da Constituição Federal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Em sede recursal, não é admissível a inovação de tese, exceto quando a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 517 do CPC) - do que não se cogita na hipótese dos autos -, sob pena de haver supressão de instância.

6. Ante o exposto, nego provimento às apelações da parte autora e da União.

(AC 0032801-42.2007.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.652 de 26/03/2013)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REINTEGRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. DESÍDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANTECEDENTES FUNCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É pacífico nos Tribunais Superiores o entendimento de que, relativamente ao controle judicial dos atos administrativos que impõem sanções disciplinares, é dever do Poder Judiciário apreciar a proporcionalidade e a razoabilidade entre a infração supostamente cometida e a pena aplicada, não havendo falar em análise circunscrita a aspectos formais. Precedentes.

2. Em virtude da gravidade da penalidade, a desídia, passível da aplicação de pena disciplinar máxima de demissão, conforme os arts. 117, XV, e 132, XIII, da Lei 8.112/90, pressupõe não um ato único ou isolado, mas uma forma de proceder desatenta, negligente, desinteressada e reiterada do servidor público (MS 12.317/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2008, DJe 16/06/2008). No caso dos autos, o servidor não foi responsabilizado pelo equívoco cometido no ato concessório da pensão por morte (B21/100638100-4), e sim pela mora em sua correção.

3. O autor, à época dos fatos, contava com mais de 20 anos de serviço no INSS e, da análise dos seus antecedentes funcionais (fls. 652/653), vê-se que sua vida profissional é íntegra e elogiada por diversas vezes, consoante consta de inúmeros documentos dos autos, bem como dos depoimentos prestados em juízo (fls. 859/862), não tendo sofrido qualquer sanção durante toda a carreira.

4. Ausentes a gravidade e o dano na conduta do autor, afigura-se incompatível com a legislação vigente sua demissão, em expressa afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade presentes no art. 128 da Lei 8.112/90.

5. Apelação e remessa oficial desprovidas.

(AC 0038908-76.2001.4.01.3800 / MG, Rel. JUÍZA FEDERAL ADVERCI RATES MENDES DE ABREU, 3ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1351 de 30/11/2012)

Com tais considerações, conclui-se que a decisão administrativa de demissão do autor deva ser reformada, diante do desvio de finalidade ocorrido com a aplicação de penalidade desproporcional, devendo ocorrer a sua reintegração ao cargo, com o reconhecimento de seu período de afastamento para todos os fins, e indenização pelas remunerações não percebidas no período de afastamento e demais consectários remuneratórios (13º salário, férias e progressões funcionais).

Posto isso,
julgo procedente a ação
, o que faço para declarar a nulidade da decisão administrativa proferida no
processo administrativo disciplinar n. 001/2003/cgpjc/mt
que aplicou a penalidade de demissão ao autor
Joelson Marques dos Santos
, desconstituindo seus efeitos e determinando sua reintegração definitiva no
cargo de escrivão de polícia
, com todos os consectários legais decorrentes, extinguindo o processo com análise de mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A correção monetária dos valores eventualmente em atraso deverá ser aplicada desde a data em que cada parcela de vencimento se tornar devida, com a utilização dos índices constantes do Manual de Cálculos do Poder Judiciário que estiver em vigor à época da atualização.

Os Juros moratórios são fixados na taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, conforme redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, incluído pela Medida provisória n. 2.180-35, de 2001, vigente à data da propositura da presente ação e quanto às parcelas vencidas posteriormente à citação, são devidos juros somente a partir da data em que se tornaram devidas, ocasião em que se verificou efetivamente a mora.

Fica ressalvado o direito da Administração Pública de eventualmente aplicar penalidade ao autor, caso não prescrito administrativamente, compatível com os fatos apurados e nas mesmas condições do outro funcionário público André Hermenegildo Marques Maciel cujas condutas deram no mesmo resultado e sob as mesmas nuances e circunstâncias.

Por fim, não fica deferida a tutela de urgência para a determinação da imediata reintegração do autor ao serviço público, com a contagem, para todos os fins, do tempo de serviço em que esteve afastado, por conta do fato de que já houve decisão rejeitando-a (
Id 20364684
) e porque esta sentença se encontra sujeita ao duplo grau de jurisdição na forma do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura no sistema digital.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 161475783), acolhidos, pelos seguintes fundamentos (ID. 161475792):

“
Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Joelson Marques dos Santos contra a sentença prolatada nos autos alegando a ocorrência omissão ante a ausência de fixação dos honorários sucumbenciais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada

É o relatório.

Decido.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

Pois bem.

Ao compulsar os autos se verifica de fato que a sentença foi omissa ao não fixar o percentual dos honorários sucumbenciais, senão vejamos a parte dispositiva:

“Posto isso, julgo procedente a ação, o que faço para declarar a nulidade da decisão administrativa proferida no processo administrativo disciplinar n. 001/2003/cgpjc/mt que aplicou a penalidade de demissão ao autor Joelson Marques dos Santos, desconstituindo seus efeitos e determinando sua reintegração definitiva no cargo de escrivão de polícia, com todos os consectários legais decorrentes, extinguindo o processo com análise de mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A correção monetária dos valores eventualmente em atraso deverá ser aplicada desde a data em que cada parcela de vencimento se tornar devida, com a utilização dos índices constantes do Manual de Cálculos do Poder Judiciário que estiver em vigor à época da atualização.

Os Juros moratórios são fixados na taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, conforme redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, incluído pela Medida provisória n. 2.180-35, de 2001, vigente à data da propositura da presente ação e quanto às parcelas vencidas posteriormente à citação, são devidos juros somente a partir da data em que se tornaram devidas, ocasião em que se verificou efetivamente a mora.

Fica ressalvado o direito da Administração Pública de eventualmente aplicar penalidade ao autor, caso não prescrito administrativamente, compatível com os fatos apurados e nas mesmas condições do outro funcionário público André Hermenegildo Marques Maciel cujas condutas deram no mesmo resultado e sob as mesmas nuances e circunstâncias.

Por fim, não fica deferida a tutela de urgência para a determinação da imediata reintegração do autor ao serviço público, com a contagem, para todos os fins, do tempo de serviço em que esteve afastado, por conta do fato de que já houve decisão rejeitando-a (Id 20364684) e porque esta sentença se encontra sujeita ao duplo grau de jurisdição na forma do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, por se tratar de sentença ilíquida, visto que, além de declarar a nulidade da demissão do Embargante, condenou o Estado a indenizar os valores relativos as remunerações não percebidas durante o período de afastamento com seus consectários, o percentual dos honorários devidos deverá se dar quando da liquidação do julgado, nos termos do disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
acolho os embargos de declaração opostos
, nos termos acima elencados.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita a prejudicial de prescrição, diante do decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação do ato demissional e o ajuizamento da ação.

Sustenta, ainda, a decadência de eventual direito da parte apelada de anular o ato administrativo, tendo em vista que a administração pública tem prazo para a anulação de seus atos, sob pena de violação à segurança jurídica.

Argumenta que
“
o controle jurisdicional dos processos administrativos restringe-se à regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem análise do mérito administrativo
”.

Nesse contexto, assevera que o procedimento administrativo instaurado em desfavor da parte apelante
“
garantiu contraditório e a ampla defesa e, diante da gravidade dos fatos imputados a ele, recomendou-se pela exoneração, por condutas incompatíveis com os deveres de um Policial Civil
”
e, por inexistir vícios,
“
não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo, para o fim de apreciar questões atinentes à verificação de provas, dentre outros
”.

Pontua, ademais, que
“
segundo o princípio
pas de nullité sans grief
, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor acusado, o que, contudo, não se configura na hipótese dos autos
”.

Salienta, outrossim, que
“
caso o Apelado seja reintegrado ao cargo público anteriormente ocupado, ocasionará enriquecimento sem causa se houver o ressarcimento pelo período de tempo em que esteve afastado do cargo público, este que é vedado por nosso ordenamento jurídico conforme art. 884, do Código Civil
”.

Consigna, nesse ponto, que na hipótese de condenação do Estado a efetuar pagamentos retroativos, deve ser observada a prescrição quinquenal prevista no artigo 1°, do Decreto n,° 20.910/32.

Esclarece, por derradeiro, que
“
os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público,
incidindo o INPC ou IPCA até 29/6/2009; o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015 e, posteriormente, o IPCA-E, índices estes a serem aplicados
in casu
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso
“
para o fim de reformar a sentença monocrática reconhecendo o evento da prescrição, não sendo assim o entendimento de Vossas Excelências, pugna-se no mérito a reforma da sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos nos termos da fundamentação acima. Fazendo, assim, a aplicação da mais elevada JUSTIÇA
”
(ID. 157191987).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que não ocorreu a prescrição, uma vez que a contagem do prazo teve início a partir da última decisão proferida no procedimento administrativo, datada de 10.06.2015 e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 161475796).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178 do CPC (ID. 167644150).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horário da Silva Neto, nos autos n.° 1028581-72.2018.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que JOELSON MARQUES DOS SANTOS ajuizou
“
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E REVISÃO ADMINISTRATIVA C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS ATRASADOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA”

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, para requerer a
“
DECLARAÇÃO DA NULIDADE do Processo Administrativo Disciplinar e Revisão Administrativa
e, por consequência,
do ato de sua demissão, desconstituindo seus efeitos e determinando sua reintegração definitiva no CARGO DE ESCRIVÃO DE POLICIA, com exercício imediato após a sentença, assegurados todos os direitos, inclusive, promoções e pagamentos de seus vencimentos partindo de seu afastamento (direitos e vantagens), devidamente corrigidos e atualizados, independentemente de expedição de precatório, em razão de seu caráter alimentar, além do apostilamento do período de desvinculação ilícita para contagem do tempo como de trabalho efetivo para todos os efeitos jurídicos
”
(ID. 161478976).

O juízo a quo, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos
“
para declarar a nulidade da decisão administrativa proferida no processo administrativo disciplinar n.° 001/2003/CGPJC/MT que aplicou a penalidade de demissão ao autor Joelson Marques dos Santos, desconstituindo seus efeitos e determinando sua reintegração definitiva no cargo de escrivão de polícia, com todos os consectários legais decorrentes
”
(ID. 161475779).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, a parte apelante suscita a prejudicial de mérito da prescrição, afirmando que entre a data de julgamento do procedimento administrativo disciplinar, publicado em 23.02.2005, e o ajuizamento da ação, decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, o que atrai a incidência do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32 ao caso.

Por sua vez, o servidor apelado defende que a despeito da decisão mencionada, datada de 23.02.2005, o ato administrativo foi submetido à revisão administrativa, que teve o último ato em 10.06.2015, quando, então, iniciou-se a contagem do prazo prescricional.

Com efeito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32,
“
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Ainda, de acordo com o artigo 4°, do Decreto n.° 20.910/32, o requerimento administrativo interrompe o prazo prescricional, cuja contagem permanece suspensa durante todo o curso do procedimento,
in verbis
:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

Do exame da dinâmica dos fatos, observa-se que a Corregedoria-Geral de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria n.° 036/2003/CGPJC/MT, de 21.02.2003, instaurou procedimento administrativo disciplinar para apurar conduta imputada em desfavor da parte apelada (ID. 161478931 – pág. 03/08).

Referido procedimento culminou com a demissão de JOELSON MARQUES DOS SANTOS, publicada em 29.03.2004, contra a qual apresentou o pedido de reconsideração n.° 06302/04, que não foi provido, conforme decisão publicada no dia 04.02.2005 (ID. 161480748).

Posteriormente, na data de 16.02.2007, a parte apelada protocolizou pedido de revisão do ato administrativo (ID. 161480706 – pág. 13/41), porém foi mantida a demissão, consoante decisão publicada no diário oficial em 29.07.2010.

Inconformada, a parte apelada formulou pedido de reconsideração, protocolizado no dia 03.09.2013 (ID. 161480737 – pág. 02/05), ao qual foi negado provimento, na data de 26.09.2014 (ID. 161480745 – pág. 04/18).

Novamente não resignada, a parte apelada postulou pela revisão da reconsideração, em 13.11.2014 (ID. 161480748), requerimento que não foi conhecido, conforme decisão do Governador do Estado de Mato Grosso, de 17.03.2015 (ID. 161480748 – pág. 161/163), da qual foi notificada pessoalmente no dia 10.06.2015 (ID. 161480748 – pág. 179).

A despeito dos argumentos lançados pela parte apelada de que o procedimento administrativo findou-se somente em 10.06.2015, vislumbra-se que, no caso em questão, conforme mencionado, a decisão que ensejou a demissão, após apreciação do pedido de reconsideração formulado pelo servidor, foi publicada em 23.02.2005, data a partir da qual teve início a contagem do prazo prescricional.

Isso porque a Revisão do Processo Disciplinar, prevista na Lei Complementar n.° 155/2004, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, constitui novo procedimento, na medida em que pode ser promovida a qualquer tempo, em autos apartados, desde que verificada uma das hipóteses taxativas de cabimento. Veja-se:

“Art. 236
O
processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo
, a pedido ou de ofício, quando:

I - a decisão houver sido proferida contra expressa disposição legal;

II - a decisão for contrária à evidência colhida nos autos;

III - a decisão se fundar em depoimentos, exames periciais, vistorias e documentos falsos;

IV - surgirem, após a decisão, provas de inocência do punido;

V - ocorrer circunstâncias que autorizem o abrandamento da pena aplicada.

Parágrafo único Os pedidos que não se fundarem nos casos enumerados neste artigo serão indeferidos liminarmente.

Art. 237 A revisão, que poderá verificar-se a qualquer tempo, não autoriza a agravar a pena.

Art. 238 Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, o pedido de revisão poderá ser formulado pelo cônjuge, ascendente ou irmão, representado sempre por advogado.

Art. 239 No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador.

Art. 240 No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente.

Art. 241 O requerimento de revisão de processo será sempre dirigido á autoridade que aplicou a penalidade, observada a via hierárquica, ou à que tiver confirmado em grau de recurso, e que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido à autoridade responsável de onde se originou o processo disciplinar.

§ 1º Deferida a petição, a autoridade competente providenciará uma comissão composta de três membros, delegados de polícia, cujo presidente deverá ser da classe especial.

§ 2º Incumbe ao presidente da comissão designar um Escrivão de Polícia como secretário.

§ 3º Estará impedido de atuar na revisão quem tenha atuado no procedimento administrativo disciplinar respectivo.

Art. 242 Recebido o pedido,
o presidente da comissão ou autoridade designada para efetuar a revisão providenciará o apensamento do procedimento disciplinar correspondente
e notificará o requerente para que, no prazo de oito dias, junte as provas que tiver ou indique as que pretenda produzir, oferecendo rol de testemunhas, se for o caso.

Art. 243 A comissão revisora terá trinta dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogável por uma única vez no mesmo prazo, pela autoridade competente, quando deverá ser apresentado relatório opinando pelo deferimento ou indeferimento do requerido.

Art. 244 Aplicam-se ao trabalho da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão de processo disciplinar.

Art. 245 O julgamento da revisão caberá à autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo único O prazo para julgamento será de vinte dias, contados do recebimento do procedimento, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar outras diligências.

Art. 246 Se a revisão for julgada procedente, será reduzida ou cancelada a penalidade aplicada ao requerente, restabelecendo-se todos os direitos atingidos pela decisão reformada”. (Grifo nosso).

Por outro lado, inegável que a revisão do ato administrativo importa em causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 8°, do Decreto n.° 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez”.

Todavia, conforme estabelece o artigo 9°, do Decreto mencionado, a prescrição, uma vez interrompida, recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato do respectivo processo. Observe-se:

“
A
rt. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”.

Dessa maneira, a partir da data de 10.06.2015, último ato praticado no procedimento que interrompeu a prescrição, houve o reinício da contagem do prazo prescricional, agora pela metade, ou seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

Outrossim, vislumbra-se que a presente ação declaratória foi ajuizada na data de 28.09.2018, isto é, após transcorridos 03 (três) anos e 03 (três) meses da retomada do cômputo temporal.

Desse modo, operou-se a prescrição do fundo de direito, porquanto evidenciado o decurso do prazo de 02 (dois) anos entre a data de publicação do ato de demissão, em 23.02.2005, e o protocolo da revisão do processo disciplinar, no dia 16.02.2007, além do prazo de 03 (três) anos e 03 (três) entre o último ato proferido no procedimento que interrompeu a contagem do lapso temporal e o ajuizamento da presente demanda.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%” – VERBA RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO – CAUSA INTERRUPTIVA – RETORNO DA PRESCRIÇÃO PELA METADE DO TEMPO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM OFFICIO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO E, EM SEDE DE REEXAME, SENTENÇA RETIFICADA.

1. O presente recurso tem como ação de base, Ação de Cobrança, fundamentada em acórdão prolatado no Mandado de Segurança Coletivo nº 37.063/2005, por este Sodalício, em que foi reconhecido o direito da parte Impetrante ao pagamento da verba suprimida.

2. Considerando o prazo prescrição para cobrança de dívida contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos e que a impetração de Mandado de Segurança é causa interruptiva do prazo prescrição, teria o Autor, ora Apelado, o prazo de dois e anos e meio para ingressar com Ação de Cobrança para pleitear eventual efeito pretérito, uma vez que interrompida a prescrição, esta volta a fluir pela metade, conforme preceituam os arts. 1º e 9º, do Decreto nº 20.910/32.

3. Recurso de Apelação Não Conhecido e, em sede de Reexame Necessário, sentença Retificada para julgar improcedente a ação, ante ao reconhecimento da prescrição”.

(N.U 0045286-70.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA - MILITAR – PROMOÇÃO A SER REALIZADA NA INATIVIDADE – EFEITOS PATRIMONIAIS -

PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional contra a fazenda pública, voltando a correr, pela metade do tempo, com o término ou negativa do pedido, a do art. 4º, parágrafo único c/c art. 9º, ambos do Decreto nº 20.910/32.

3. Processo administrativo encerrado em 30/11/2015.

4. Desta forma, o Apelante teria, a partir de 30/11/2015, mais dois anos e meio para ingressar com ação judicial, haja vista que prazo prescricional reinicia e terá a sua contagem pela metade do tempo. Assim, o termo final para propositura de ação judicial é 30/05/2018. No caso em apreço, o Apelante ingressou com a apresente ação em 31/03/2019, ou seja, quando já ultrapassada a data limite.

5. Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS).

6. Recurso Desprovido”.

(N.U 1013161-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida, ainda que de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ - TEC. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 211/STJ E Nº 282/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA. Nº 7/STJ. TESES DE: ILEGITIMIDADE ATIVA DO MP. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR EM ACP E CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5.
A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida ou revista a qualquer tempo em 1ª ou 2ª instância
.

6. A decisão judicial proferida em Ação Civil Pública não possui limites geográficos, orientando-se pelos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido - Resp 1243887/PR, representativo de controvérsia, 2ª Seção, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão. 7. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1394761 DF 2013/0238361-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC⁄73. 'AÇÃO ESTIMATÓRIA C⁄C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS'. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO NOBRE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FALTA PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. PRAZO DECADENCIAL. SUSPENSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83 DO STJ.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9⁄3⁄2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC⁄1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Incide a Súmula nº 211 do STJ quando os dispositivos de lei invocados no apelo nobre não foram debatidos no acórdão recorrido, apesar de opostos embargos de declaração a fim de suscitar os temas neles contidos na instância a quo. Caberia à parte, nas razões do seu especial, alegar a violação do art. 535 do CPC⁄73 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado, o que não foi feito.

3. A jurisprudência firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, ainda que alegadas em embargos de declaração, não estando sujeitas a preclusão. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

4. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no AREsp 686.634⁄DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04⁄08⁄2016, DJe 09⁄08⁄2016). (Grifo nosso).

Por derradeiro, diante do reconhecimento da prescrição, reputam-se prejudicadas as matérias de mérito versadas no recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
acolher a preliminar de prescrição
e, por consequência, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do provimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, por ser a parte apelada benefic
iária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023